Tribunal: STF
Processo: ARE 1349251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO BRITADOR. TRINTA E SETE RÉUS. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS. PRESENTE FEITO COM QUATRO RÉUS (NÚCLEO III). CONDENAÇÃO. SUBLEVAÇÕES DEFENSIVAS DE ANDRIZ ARAÚJO FÉLIX, ALBERTO ARAÚJO FÉLIX E JOSÉ APARECIDO SOARES DE ARAÚJO. 1) PRELIMINARES. 1.1) NULIDADE DO PROCESSO ARGUIDA POR ALBERTO ARAÚJO FÉLIX POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. FATOS CRIMINOSOS DISTINTOS. PROCESSO N° 0017833-82.2015.815.0011 SE REFERE À CIRCUNSTÂNCIA PONTUAL OCORRIDA NO DIA 21/11/2015. REJEIÇÃO. 1.2) NULIDADE DA SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA ARGUIDA POR ALBERTO ARAÚJO FÉLIX. RÉU DENUNCIADOS PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 20, § 2º e § 4º, DA LEI No 12.850/2013 E CONDENADOS TAMBÉM PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE DO JULGADOR DE ATRIBUIR DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA DESCRITA NA PEÇA ACUSATÓRIA (ART. 383 DO CP NULIDADE INEXISTENTE. 1.3) NULIDADE AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS LEVANTADA POR JOSÉ PATRÍCIO SOARES DE ARAÚJO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. ADEMAIS, NÃO UTILIZAÇÃO, COMO EMBASAMENTO EXCLUSIVO DO DECRETO CONDENATÓRIO, DOS DIÁLOGOS OBTIDOS PELA INTERCEPÇÃO TELEFÔNICA. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO E EVIDENTE. 2) MÉRITO. 2.1) TESE COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. "PRIMA FACIE", QUANTO AO RÉU JOSÉ APARECIDO SOARES DE ARAÚJO, VULGO "CIDÃO", REGISTRE-SE QUE, NA DENUNCIA, O "PARQUET" DE PRIMEIRO GRAU, EMBORA TENHA QUALIFICADO O DENUNCIADO DE FORMA CORRETA, INCIDIU EM ERRO NA NARRATIVA DOS FATOS AO COLOCAR O NOME JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, VULGO "CIDÃO". AÇÃO PENAL ORIGINADA DE INVESTIGAÇÃO COMANDADA PELA POLÍCIA FEDERAL DA PARAÍBA, LOTADA EM 'CAMPINA GRANDE, A FIM DE DESARTICULAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES, RESULTANDO NA DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO BRITADOR. INVESTIGAÇÃO NESTES AUTOS DO NÚCLEO III DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDADA PELO RÉU ANDRIZ ARAÚJO FÉLIX, "ANDREI". ATRIBUIÇÃO AO ACUSADO ALBERTO ARAÚJO FÉLIX, "BETO", DE OPERAR A PARTE FINANCEIRA. JOSE APARECIDO SOARES DE ARAÚJO, "CIDÃO", QUE OPERAVA, COMO ELO ENTRE "ANDREI" E UM DOS MAIORES TRAFICANTES DE DROGAS DA PARAÍBA, DE ALCUNHA "COROA JOÃO" (JOÃO BATISTA DANTAS DE ARAÚJO). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. EXTENSA INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA FEDERAL. PROVAS OBTIDAS POR INTERCEPTAÇÕES AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. DIVERSAS APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES E PRISÕES EM FLAGRANTE DELITO DE ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS FEDERAIS QUE PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO. RELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS RECORRENTES, DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE, COM DIVISÃO DE TAREFAS, VOLTADA, PRECIPUAMENTE, À PRÁTICA DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES, CUJA PENALIDADE MÁXIMA É SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CONDÉNATÓRIO SUFICIENTEMENTE EMBASADO. 2.2) PLEITO DEDUZIDO POR ANDRIZ ARAÚJO FELIX E JOSÉ APARECIDO SOARES DE ARAÚJO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA E ANÁLISE, EX OFFICIO, DA PENALIDADE APLICADA A ALBERTO ARAÚJO FÉLIX. A) ANDRIZ ARAÚJO FÉLIX. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), CONSIDERAÇÃO, AINDA, DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA DESFAVORECER A MODULAR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. DESFAVORABILIDADE AFASTADA E REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA 10 (DEZ) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS MULTA. AUSENTES ALTERAÇÕES NA SEGUNDA FASE. TERCEIRA FASE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DO CP. ELEVAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). PENALIDADE REDIMENSIONADA PARA 12 (DOZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 933 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRA FASE. DESFAVORECIMENTO DO VETOR ANTECEDENTES. REPRIMENDA BASILAR FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA, NADA A ALTERAR. AUSENTES ALTERAÇÕES NA SEGUNDA FASE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 3º , ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013 E ELEVAÇÃO EM 01 (UM) ANO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. MANTIDA SANÇÃO DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA. INCIDÊNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA REDUZIDA DE 18 (DEZOITO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 1.196 (MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS) DIAS-MULTA PARA 17 (DEZESSETE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 963 (NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO FECHADO E DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. B) JOSÉ APARECIDO SOARES DE ARAÚJO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), CONSIDERAÇÃO, AINDA, DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (ART. 42 DA LEI No 11.343/06). FUNDAMENTAÇÃO INIDÕNE PARA DESFAVORECER A MODULAR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. DESFAVORABILIDADE AFASTADA E REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA 09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA. AUSENTES ALTERA ÇÕ ES NA SEGUNDA FASE. TERCEIRA FASE. INCID Ê NCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DO CP. ELEVAÇÃO EM 1/6 (UM ' SEXTO). AFIRMATIVA DO RECORRENTE DE NÃO COMPROVAÇÃ O DA PROVENIÊNCIA DA DROGA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO COMÉRCIO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO E PELA PROVA OBTIDA POR INTERCEPTA ÇÃ O TELEFÔNICA. PERSISTÊNCIA DO AUMENTO E SANÇÃO REDIMENSIONADA PARA 10 (DEZ) ANOS, 08 (OITO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 875 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRALIZADAS. REPRIMENDA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A QUAL SE TORNOU DEFINITIVA. AUSENTES ALTERAÇOES NAS SEGUNDA E TERCEIRA FASES. INCIDÊNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA REDUZIDA DE 15 ( Q UINZE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUS Ã O E 1.176 (MIL, CENTO E SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA PARA 13 (TREZE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUS Ã O E 885 (OITOCENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO FECHADO E DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-M Í NIMO VIGENTE À É POCA DOS FATOS. (...)”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XLVI, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    De outro lado, em relação à alegada ofensa ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Por sua vez, o réu José Aparecido Soares de Araújo sustentou a nulidade das interceptações telefônicas, por configurar cerceamento do direito de defesa, devido à ausência da transcrição dos diálogos e da mídia contendo as gravações das interceptações.



    Não merece guarida a pretensão.



    Primeiramente, tratando-se de nulidade relativa, não foi levantada em sede de alegações finais pela Defesa (fls. 1.003/1.010), e, por conseguinte, não houve enfrentannento pelo Juízo singular, de modo que a matéria encontra-se preclusa, com fulcro no art. 571, inciso II, e art. 572, inciso I, ambos do CPP. 



    [...]



    Ademais, constata-se não ter o sentenciante utilizando os diálogos obtidos pela interceptação telefônica como fundamento do decreto condenatório aqui impugnado, devido, sobremaneira, aos fartos e evidentes elementos probatórios existentes nos autos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente